Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-89.2023.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002324-89.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILVANDA VIEIRA DE MELO - CPF: 572.110.351-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. DEPENDENTE COM PARALISIA CEREBRAL. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1097 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

Em que pese à ausência de previsão em lei municipal a respeito da redução da carga horária da jornada de trabalho, sem prejuízos na remuneração, para a irmã acompanhar e cuidar de sua dependente, acometida com paralisia cerebral, deve ser considerado o preceito constitucional, como também as normas nacionais e a convenção internacional, que impõe deveres, por isso, restando comprovada a necessidade da servidora publica municipal em prestar assistência a sua dependente (irmã) com paralisia cerebral, deve a sua carga horária ser reduzida de 40 horas para 30 horas semanais, 06 (seis) horas diárias, sem reflexos na remuneração percebida.

Ao ser julgado o Recurso Extraordinário 1.237.867/SP, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, firmou o entendimento pela possibilidade de
redução
da
jornada
de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência (
Tema 1097
).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para DETERMINAR ao Município de Tangará da Serra/MT:

a) A obrigação de fazer consistente na redução de sua jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, que correspondem 6 (seis) horas diárias, que serão executadas de forma ininterruptas, das 7h às 13h, sem a redução de seus vencimentos.

Confirmo a liminar deferida nos autos.

Sem custas e honorários, conforme artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”.

A Reclamante, ora Recorrida, alega, em síntese, que é servidora pública municipal, no cargo de Ajudante de Serviços Gerais e que sua irmã Sra Aparecida Vieira de Melo, é portadora de paralisia cerebral, necessitando de cuidados integrais, conforme laudo médico.

Aduz que sua irmã residia com a outra irmã Sra Alice de Melo Sanches, no entanto, em razão do falecimento desta em 31/08/2022, a Sra Aparecida Vieira passou a residir com a Autora.

Em razão disso, pleiteia pela redução da sua jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas semanais, das 7h às 13h, sem redução de remuneração, para fins de acompanhamento e cuidado de sua irmã dependente portadora de necessidades especiais, com fulcro na Lei Complementar nº 607, de 02 de outubro de 2018. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Município Recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento que em nenhum momento da relação jurídica estabelecida entre as partes pelo edital do concurso público houve menção de que as horas trabalhadas poderiam ser de trinta horas semanais sem prejuízo na remuneração.

Aduz que não há razões para prosperar a pretensão da parte recorrida em reduzir sua carga horária sem prejuízo de seus vencimentos, tendo em vista que o edital do concurso público a que se submeteu a recorrida – norma cogente entre servidor e administração – trazia textualmente que o cargo a que se propôs a concursada tinha como duração da jornada de trabalho quarenta horas semanais.

A Promotora de Justiça informou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, conforme cota juntada em 05/03/2024, no id. 205154681.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002324-89.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Nilvanda Vieira de Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente caso, a autora ingressou com a presente ação visando à redução da sua jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas semanais, das 7h às 13h, sem prejuízo da remuneração, para prestar assistência a sua irmã, sua dependente, portadora de paralisia cerebral.

Eis o Laudo Médico juntado na inicial:

A respeito da matéria discutida nestes autos,
deve ser levada em consideração a necessidade de se privilegiar o interesse do portador de deficiência, no caso Paralisia Cerebral, necessitando de cuidados integrais.

Com efeito, a Constituição Federal, no artigo 23, II, estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadores de deficiência.

Além disso, o art. 8º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n° 12.146/2015) dispõe:

“
Art. 8º

É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade
, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos,
à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico
.”

Outrossim, a Lei Complementar n. 607, de 02 de outubro de 2018, acrescenta à Lei Complementar n. 04, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, da Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, em seu artigo 124-A, prevê a possibilidade da redução da jornada de trabalho, desde que preenchidos os requisitos:

Art. 1º Fica acrescentado o art. 124-A à Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, com a seguinte redação:

"
Art. 124-A Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos:

I - ser titular de cargo efetivo;

II - comprovar a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência;

III - não estar no exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

§ 1º Fica assegurada a redução da jornada prevista no caputdeste artigo mediante averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial, nos termos do regulamento.

§ 2º A redução da jornada prevista no caput deste artigo fica estendida enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica da pessoa com deficiência nos termos do regulamento.

§ 3º Fica concedida a redução da jornada prevista no caput deste artigo apenas para um dos pais ou responsáveis do dependente com deficiência quando ambos forem servidores públicos estaduais efetivos.

§ 4º Fica vedado ao servidor alcançado pela redução prevista no caput deste artigo a ocupação de qualquer atividade, remunerada ou não, enquanto perdurar a redução."

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Nesse viés, o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário nº
RE 1.237.867
/SP, sob o rito de repercussão geral, Tema nº 1097
“
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor
público que tenha filho ou
dependente portador de deficiência
”,
firmou a seguinte tese:

TEMA 1097: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.

Eis a Ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990).

II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles.

III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência.

IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3º, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7º, 2).

V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência.

VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4º, a).

VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores.

IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes.

X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.

XI
– Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990
”.

(STF - RE: 1237867 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

Eis o que dispõe art. 98, §2° e §3°, da Lei n.8.112/1990 “Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais”,
in verbis
:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

(...)

§ 2
o
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3
o
As disposições constantes do § 2
o
são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Portanto, em que pese à ausência de regulamentação na lei municipal, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção a pessoa deficiente, como também as normas nacionais e a tese firmada no julgamento do TEMA 1.097, acima transcritos, restando comprovada a necessidade da servidora publica municipal em prestar assistência a sua irmã, atualmente sua dependente, deve a sua carga horária ser reduzida de 40 horas para 30 horas semanais, sem reflexos na remuneração percebida.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -
TEMA

1097
DO STF - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ante a observância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo deve ser mantida.
2. Agravo conhecido e não provido.
(N.U 1001162-15.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – APLICAÇÃO DO
TEMA

1097
DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente ao filho com autismo, deve a carga horária da servidora ser reduzida em 50% sem reflexos na remuneração percebida.
Recurso conhecido e provido.
(N.U 1037487-35.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -
TEMA

1097
DO STF - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000074-05.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL
TEMA

1097
DO STF. RECURSO PROVIDO.
Em que pese à ausência de previsão em lei estadual a respeito da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de transtorno do espectro autista, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional, que impõe deveres, por isso, restando comprovada a necessidade da servidora publica estadual em prestar assistência a seu filho com autismo, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida.
Ao ser julgado o Recurso Extraordinário 1.237.867/SP, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, firmou o entendimento pela Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência (
Tema

1097
).
(N.U 1036049-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024